Tribunal: TJMT
Processo: 1017570-62.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017570-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS - CPF: 020.316.321-40 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE ATO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OFERTADA PELO EXECUTADO – DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – ARTIGO 525, § § 4º E 5º DO CPC - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇAO DO EXEQUENTE – RECONHECIMENTO TÁCITO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017570-62.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS

EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL S/A E
JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
CARLOS HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS,
contra acórdão desta Câmara (Id.243160672), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

Inconformado, o embargante sustenta omissão no acórdão, sob o argumento de que “
no caso em tela, o Nobre Magistrado não analisou os cálculos apresentados pelas partes. Portanto, deveria ter encaminhado os autos para a Contadoria ou analisado detalhadamente os cálculos apresentados pelo embargante e pelo embargado, antes de decidir sobre o acolhimento ou não da impugnação”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, oposto para sanar a omissão apontada do r. acordão, atribuindo efeito modificativo, para julgar provido o agravo de instrumento, e improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, pois a ausência de manifestação do exequente acerca da impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de acarretar a concordância tácita e presunção da veracidade dos fatos sustentados na impugnação, bem como, sanar o erro nos cálculos feitos pela embargada, onde consta apenas o valor dos danos morais, excluindo os honorários advocatícios.

Alternativamente, requer a devolução dos autos ao juízo singular para a devida análise dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença pelo embargante, a fim de concluir qual deles seguiu o dispositivo da sentença exequenda, ou, alternativo a isso, valer-se do auxílio da contadoria judicial para a verificação dos cálculos, nos termos do artigo 524, § 2º, do CPC (Id. 245241193)
.

O embargado (Banco do Brasil) apresentou impugnação, pugnando pela rejeição dos embargos, e a outra embargada não manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE ATO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OFERTADA PELO EXECUTADO – DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – ARTIGO 525, § § 4º E 5º DO CPC - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇAO DO EXEQUENTE – RECONHECIMENTO TÁCITO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 525, §4º do CPC, em se tratando de cumprimento de sentença, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior a resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, não havendo óbice à homologação do cálculo, quando o exequente teve oportunidade de manifestar e permaneceu inerte, e quando o cálculo foi apurado de acordo com os parâmetros da condenação”.

Para tanto, o embargante sustenta omissão no acórdão, sob o argumento de que no caso em tela, o julgador não analisou os cálculos apresentados pelas partes, vez que deveria ter encaminhado os autos para a Contadoria ou analisado detalhadamente os cálculos apresentados pelo embargante e pelo embargado, antes de decidir sobre o acolhimento ou não da impugnação.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, oposto para sanar a omissão apontada do r. acordão, atribuindo efeito modificativo, para prover o agravo de instrumento, e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, pois a ausência de manifestação do exequente acerca da impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de acarretar a concordância tácita e presunção da veracidade dos fatos sustentados na impugnação, bem como, sanar o erro nos cálculos feitos pela embargada, onde consta apenas o valor dos danos morais, excluindo os honorários advocatícios.

Malgrado os argumentos dispendidos nas razões recursais pelo recorrente, razão não lhe assiste, isso porque, o acórdão bem analisou a questão posta ao debate, sendo que,
não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO, BEM COMO AS DIRETRIZES ELENCADAS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2120890/MT -
OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável”
. (N.U 1017753-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024